Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE IPTU. ALÍQUOTA DE IMÓVEL COMERCIAL. RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. ART. 940 CC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a pagar aos requerentes a quantia de R$ 5.867,56 bem como, quanto ao pedido contraposto, deixou de conhecer o pedido de reparação por dano moral e julgou improcedente o pedido de devolução em dobro e de condenação por litigância de má-fé. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Os recorridos impugnam, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Entretanto, da análise dos documentos de ID 26297225, 26297227, 26297228, 26297229, 26297231, 26297232 constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

3. Não há de se falar em ilegitimidade da parte recorrente, haja vista que a Associação ré apresentou recurso em nome próprio, sendo representada por sua síndica, conforme estabelece o art. 75, do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4. No que tange à alíquota do IPTU incidente sobre o imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto Distrital n. 28.445/2007, esta será de 1% para imóvel não residencial, edificado e de 0,3% para imóvel edificado destinado exclusivamente para fins residenciais. No caso concreto, verifica-se que o edifício administrado pela recorrente se destina tanto para fins comercial como para residencial. Assim, escorreita a sentença que entendeu cabível a incidência da alíquota de 1% nos valores a serem repassados pela recorrente aos recorridos.

5. Com relação à restituição em dobro dos valores cobrados pelo autor e já pagos pela parte ré, insta pontuar que, é remansosa a jurisprudência no sentido de que, para aplicação da sanção imposta pelo art. 940, do C. C, se faz imprescindível a demonstração de má-fé por parte do credor. A propósito, cabe destacar o teor da Súmula 159 do STF, que estabelece que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do CC, atual art. 940.

6. A boa-fé se presume e, não há de se cogitar em devolução em dobro, sem estar plenamente provado o abuso de direito ou a má-fé da cobrança. Na espécie, em que pese a parte ré ter apresentado recibos de pagamento referente ao IPTU, não restou comprovada a má-fé da parte autora na cobrança.

7. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, tem-se que a fundamentação do pedido contraposto deve se basear nos mesmos fatos que constituem a controvérsia e, no caso, o pleito tem origem em eventual constrangimento sofrido pela síndica, pessoa física distinta da recorrente, em decorrência da interposição da presente ação. Logo, a sentença que não conheceu do pedido deve ser mantida, por se tratar de nova relação jurídica.

8. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, não restou demonstrado que ela tenha alterado a verdade dos fatos. Na verdade, litigou nos estritos limites dos direitos que entende possuir.

9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).